Tribunal: TJPA
Processo: 0008600-69.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008600-69.2017.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANK ANDREISON VIANA DA ROCHA, ANDERSON DE CASTRO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que, nos autos da Ação Penal nº 0008600-69.2017.8.14.0027, absolveu FRANK ANDREISON VIANA DA ROCHA e ANDERSON DE CASTRO FIGUEIREDO da imputação do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à autoria. Segundo a denúncia, os acusados, em concurso com terceiros, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram valores, joias, roupas e um veículo, posteriormente localizado em propriedade vinculada a um dos réus. A acusação sustenta que o conjunto probatório seria suficiente à condenação e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para comprovar a autoria e o liame subjetivo dos apelados no crime de roubo majorado, a fim de justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do CPP veda a fundamentação de condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, exigindo prova produzida sob contraditório judicial.

O ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de dúvida razoável, em observância aos arts. 156 do CPP e 5º, LVII, da CF/1988.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada, mas a autoria não foi comprovada por prova judicializada idônea.

A instrução em juízo revelou-se limitada, sendo o depoimento do delegado a única prova direta produzida em contraditório a apontar os réus, permanecendo isolado e sem corroboração.

A localização do veículo em propriedade vinculada a um dos acusados constitui indício que não comprova, por si só, o dolo de integrar o concurso criminoso.

A alegada venda de joias por um dos apelados não foi comprovada por elementos produzidos em juízo que demonstrem a origem ilícita dos bens ou a ciência do agente.

A condenação penal exige prova segura da autoria e do elemento subjetivo, sendo vedada a imposição de sanção com base em conjecturas ou meras probabilidades.

Persistindo dúvida razoável acerca da participação dos acusados, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo, conforme precedentes do STJ e de Tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, exigindo-se prova produzida sob contraditório judicial.

A localização de bem subtraído em propriedade vinculada ao acusado constitui mero indício e não comprova, isoladamente, a autoria do crime de roubo.

Subsistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2619399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; TJDFT, APR 0007547-51.2016.8.07.0005, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 26.07.2018; TJGO, Apelação Criminal 0082449-51.2017.8.09.0112, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 3ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que, nos autos da Ação Penal nº 0008600-69.2017.8.14.0027, absolveu os réus FRANK ANDREISON VIANA DA ROCHA e ANDERSON DE CASTRO FIGUEIREDO da imputação prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, conforme se extrai da sentença acostada às fls. correspondentes .

Consta da denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2009, na Fazenda Pernambuco, situada no Km 51 da BR-010, no município de Mãe do Rio/PA, os denunciados, em concurso com EDINALDO FURTADO PANTOJA e IRACI PIEDADE CONCEIÇÃO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram valores em espécie, joias, roupas e um veículo Fiat/Punto pertencentes às vítimas JOÃO SEBASTIÃO MIRANDA, JOÃO MIRANDA JÚNIOR e MAGNO RODRIGO PEREIRA MIRANDA, tendo sido o veículo posteriormente localizado em propriedade vinculada a FRANK ANDREISON VIANA DA ROCHA.

Na sentença absolutória, o magistrado de origem consignou que, embora demonstrada a materialidade do delito, não se produziu, sob o crivo do contraditório judicial, prova suficiente da autoria imputada aos acusados, destacando que apenas o réu ANDERSON DE CASTRO FIGUEIREDO foi ouvido em juízo, ocasião em que negou os fatos, e que o corréu FRANK ANDREISON VIANA DA ROCHA não foi interrogado por encontrar-se foragido, reputando frágeis os elementos indiciários constantes da fase inquisitorial.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório produzido nos autos seria suficiente para amparar decreto condenatório. Argumenta que a materialidade restou comprovada pela subtração dos bens e pela apreensão do veículo, e que a autoria estaria evidenciada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos na fase policial, pelas declarações do delegado responsável pelas investigações, bem como pela informação de que o veículo roubado foi ocultado em fazenda gerenciada por FRANK ANDREISON VIANA DA ROCHA e que as joias subtraídas teriam sido vendidas por ANDERSON DE CASTRO FIGUEIREDO. Defende que a palavra das vítimas possui especial relevância em crimes patrimoniais e pugna pela reforma da sentença para condenar os apelados nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, I, do Código Penal, além do art. 288 do mesmo diploma legal.

Apresentadas contrarrazões pela defesa de FRANK ANDREISON VIANA DA ROCHA, por intermédio da Defensoria Pública, requer-se a manutenção integral da sentença absolutória, sob o argumento de que o juízo a quo corretamente reconheceu a inexistência de provas judicializadas aptas a sustentar condenação, limitando-se o recurso ministerial a reiterar elementos frágeis e insuficientes.

De igual modo, ANDERSON DE CASTRO FIGUEIREDO, por sua defesa técnica, sustenta que não há prova concreta de sua participação no delito, afirmando que as imputações relativas à venda dos objetos roubados e ao suposto apoio logístico não se encontram amparadas por elementos produzidos em juízo, invocando o princípio do in dubio pro reo e requerendo o desprovimento do apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que, embora haja indícios quanto à materialidade, a autoria não restou comprovada sob o crivo do contraditório, notadamente porque as vítimas não foram ouvidas em juízo e os elementos produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados em audiência, concluindo pela manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência ou não do acervo probatório para embasar decreto condenatório em desfavor de ANDERSON DE CASTRO FIGUEIREDO e FRANK ANDREISON VIANA DA ROCHA pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, na forma do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à época vigente, nos termos delineados na denúncia.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em questão, não se discute a ocorrência do fato típico narrado na exordial acusatória. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo registro do fato, pelo auto de apresentação e apreensão do veículo subtraído e pelos demais elementos informativos coligidos na fase inquisitorial.

A questão nodal reside, portanto, na comprovação da autoria e do liame subjetivo entre os apelados e a execução do roubo.

O Ministério Público sustenta que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial seria suficiente à condenação, invocando, sobretudo, os depoimentos das vítimas e de testemunhas colhidos na fase policial, as declarações do delegado responsável pelas investigações e a circunstância de o veículo roubado ter sido encontrado em propriedade vinculada a FRANK ANDREISON VIANA DA ROCHA, bem como a alegada venda de joias por ANDERSON DE CASTRO FIGUEIREDO.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a instrução processual em juízo se revelou extremamente limitada. A única prova produzida em juízo que apontou a autoria dos apelados foi o delegado conforme (IDNum. 26811691 - Pág. 16 a 18). As demais testemunhas apenas indicaram que souberam da autoria indiretamente sem maiores detalhes.

A circunstância de o veículo ter sido localizado em fazenda onde FRANK ANDREISON VIANA DA ROCHA exerceria atividade laboral constitui, quando muito, indício que demanda robusta confirmação probatória quanto ao dolo de integrar o concurso criminoso. A alegação de que teria ocultado o automóvel por prévio ajuste com os executores não foi corroborada em juízo por testemunho idôneo e submetido ao contraditório. De igual modo, a suposta venda de joias por ANDERSON DE CASTRO FIGUEIREDO não se apoia em prova judicializada que demonstre, com segurança, que os bens negociados provinham do crime narrado na denúncia, nem que o recorrente tivesse ciência dessa origem.

O processo penal não admite condenações baseadas em conjecturas, presunções ou meras probabilidades. A responsabilidade penal exige prova segura da autoria e do elemento subjetivo do tipo, sob pena de violação frontal ao princípio constitucional da presunção de inocência.

O princípio do in dubio pro reo não é cláusula retórica, mas corolário lógico da exigência de prova plena para a imposição de sanção penal. Se, ao final da instrução, subsiste dúvida razoável acerca da participação dos acusados, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, a fragilidade da prova judicializada quanto à autoria é manifesta. O depoimento do delegado encontra-se isolado demais provas que o corroboram. O quadro probatório, assim delineado, não alcança o patamar de certeza necessário para legitimar um édito condenatório.

Não se ignora a gravidade do delito de roubo, nem o impacto social que condutas dessa natureza provocam. Contudo, a jurisdição penal não se orienta por juízos de conveniência ou clamor social, mas pela estrita observância das garantias constitucionais e processuais que regem o devido processo legal.

Nesse sentido transcrevo as jurisprudências pertinentes ao tema:

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS DA AUTORIA DO CRIME PREVISTO NO ART . 157 DO CP. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A ausência de reconhecimento do réu em juízo, pela vítima e pela testemunha, evidencia a nulidade da condenação, pois, a teor do disposto no art. 155 do CPP, é vedado proferir sentença condenatória exclusivamente com base em elementos informativos. 2 . O fato de o réu ter sido encontrado, dois dias depois dos fatos, a bordo do mesmo veículo utilizado na prática do crime de roubo e constar no local a carteira de gestante da vítima, não comprova a presença dos elementos normativos do delito descrito no art. 157 do CP. Não são, assim, provas autônomas que embasam o édito condenatório proferido pelo Tribunal. Desse modo, correta a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau no sentido de ser aplicável, à hipótese, o princípio do in dubio pro reo . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2619399 SP 2024/0146248-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME EXECUTADO POR APENAS UMA PESSOA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS APELANTES E O AUTOR DO CRIME . FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. 1 . Não logrando a acusação em produzir provas judicializadas da participação dos apelantes no crime de roubo, necessária a absolvição por falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. 2. Se não restou demonstrado o liame subjetivo entre a conduta praticada pelo executor do roubo e os apelantes, não há como atribuir a estes o crime de roubo. 3 . Dado provimento aos recursos dos réus para absolvê-los da imputação. Alvará de Soltura em favor de um dos apelantes. (TJ-DF 20160510076617 DF 0007547-51.2016 .8.07.0005, Relator.: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/07/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2018. Pág .: 151/159)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE STANDART PROBATÓRIO DE CERTEZA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL . PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Valorando em conjunto as provas colhidas no curso do processo judicial, verifica-se incerteza sobre a autoria do delito de roubo, panorama benéfico ao apelante, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 2) Impõe-se a absolvição do réu quando os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, bem como em sede policial, são frágeis e não dão suporte a uma condenação, porquanto não incutem a certeza necessária da autoria do crime . APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 00824495120178090112 NERÓPOLIS, Relator.: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desse modo, a sentença recorrida, ao reconhecer a insuficiência probatória quanto à autoria e absolver os réus com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alinha-se à dogmática processual penal e às garantias fundamentais do acusado, não merecendo reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026